Tribunal: TJDFT
Processo: 0728296-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Não localização do réu e do bem. Ausência de conversão em execução. Inércia da parte autora. Extinção do processo sem resolução do mérito.

I. Caso em exame
1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização do bem e citação do réu e da inércia da parte autora em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda.
2 - O juízo de origem deferiu liminar para busca e apreensão, determinou restrições judiciais e advertiu o autor quanto à possibilidade de conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, caso frustradas as diligências. O autor foi intimado a indicar novo endereço ou requerer a conversão, mas manteve-se inerte, resultando na extinção do feito.

II. Questão em discussão
3 - A questão em discussão consiste em saber se a não indicação de novo endereço para busca e apreensão/citação, a ausência de recolhimento de custas para novas diligências e a falta de conversão da ação em executiva, por inércia da parte autora, configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir
4 - A ausência de citação válida do réu constitui vício que inviabiliza o desenvolvimento regular do processo, cabendo à parte autora diligenciar para viabilizá-la (CPC, art. 319, II).
5 - A não localização do veículo e a omissão do autor em requerer a conversão da ação em execução demonstram desinteresse processual e configuram vício insanável, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.
6 - A extinção do processo, nesse contexto, não se confunde com abandono de causa, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora (art. 485, § 1o, do CPC).
7 - O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) não autoriza o descumprimento de requisitos essenciais à validade do processo.
8 - Jurisprudência desta Corte confirma o entendimento de que a inércia da parte autora, aliada à ausência de pressupostos processuais, enseja a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A citação válida do réu é pressuposto processual indispensável. 2 - A ausência da indicação de novo endereço para busca e apreensão e citação, o recolhimento das respectivas custas e a inércia da parte autora quanto à conversão da ação em execução autorizam a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188; 319, II; 321, parágrafo único; 485, I, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030881, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2028170, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025; TJDFT, Acórdão 2021911, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24/07/2025.